Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700164-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HERBERT FONSECA FIGUEIREDO RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA APRESENTADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL NOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato, com cláusula de alienação fiduciária, e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor, como é o caso da carta registrada com aviso de recebimento. 2. O contrato de alienação fiduciária em garantia apresentado pelo apelado, com a notificação (comprovação da mora), é suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão: possui as informações do veículo que foi dado em alienação fiduciária e os do contrato de consórcio. Preliminar rejeitada. 3. “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (tema 722 do STJ). 4. A teoria do adimplemento substancial resguarda o devedor de boa-fé que cumpriu parte essencial da obrigação: “(...) visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença (...)" (Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em: 04/08/2011. REsp 1.051.270). Sua aplicação depende, como o próprio nome indica, que haja pagamento substancial do valor devido. 5. No caso, o apelante celebrou contrato de participação em grupo de consórcio, garantido por alienação fiduciária, relativo a veículo financiado em 40 (quarenta) prestações. Conforme o último extrato juntado aos autos, o apelante adimpliu 17 (dezessete) parcelas e possui saldo devedor de R$ 40.858,56 (ID 81460831). 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 330, do Código de Processo Civil, 422, do Código Civil, e 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, sustentando, em ligeira síntese, a imprescindibilidade da apresentação do contrato de participação celebrado entre as partes, ônus do qual a ora recorrida não se desincumbiu. Prossegue defendendo a perda de objeto da presente demanda, ao argumento de que efetivou, tempestivamente, a purgação da mora, e a empresa deu seguimento à relação contratual por aproximadamente 1 (um) ano após o ajuizamento da demanda, concedendo-lhe opção de pagamento extrajudicial, deixando entrever a normalidade contratual. Aduz que “o depósito das parcelas vencidas é suficiente para configurar a purga da mora, muito embora seja facultado ao devedor a possibilidade de pagamento da integralidade da dívida pendente”. Finalmente, defende que em face do adimplemento substancial, a rescisão do contrato com a determinação de busca e apreensão do bem implica em punição assaz severa ao consumidor. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ LUIS FEDELI, OAB/SP 193.114 (ID. 40694937 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 330, do Código de Processo Civil, e 422, do Código Civil. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: "Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato com cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor, como é o caso da carta registrada com aviso de recebimento. O contrato de alienação fiduciária em garantia apresentado pelo apelado, com a notificação (comprovação da mora), é suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão: possui as informações do veículo que foi dado em alienação fiduciária e os do contrato de consórcio (ID 81460834) (...) A emissão e pagamento dos boletos em atraso por meio da plataforma foi promovida de maneira unilateral pelo devedor. Ao contrário do alegado, a simples possibilidade de emissão de boleto para não significa concordância com a permanência do vínculo contratual. O objetivo do credor, ao promover a ação de busca e apreensão, foi evitar sofrer maiores prejuízos diante da inadimplência do apelante. Não há que falar em comportamento contraditório (...) No caso, o apelante celebrou contrato de participação em grupo de consórcio, garantido por alienação fiduciária, relativo a veículo financiado em 40 (quarenta) prestações. Conforme o último extrato juntado aos autos, o apelante adimpliu 17 (dezessete) parcelas e possui saldo devedor de R$ 40.858,56 (ID 81460831). A hipótese é incompatível com a aplicação da teoria do adimplemento substancial” (ID. 38849800). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à suposta violação ao artigo e 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1418593 (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO– Tema 722), concluiu que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029